Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727051-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ISAIAS DA SILVA MOREIRA DE SANTANA IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança manejado por ISAIAS DA SILVA MOREIRA DE SANTANA em face de suposto ato coator sob responsabilidade de PROCURADOR GERAL DO DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público para o Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva no Cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, concorrendo às vagas reservadas aos candidatos negros e/ou hipossuficientes, sob no de inscrição 10006636. Noticia que o certame é composto por seis etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório, exceto a última, e que o resultado final na prova objetiva. Argumenta sobre o perigo da demora e o fumus boni Iuri, vez que a convocação para as provas discursivas está previsto para 25 de agosto de 2022 e a próxima etapa do certame ocorrerá em 09, 10 e 11 de setembro de 2022, fazendo-se necessário tempo para organizar o traslado já que reside em outro Estado da Federação. Afirma que recorreu ao presente remédio constitucional em virtude da ocorrência de ilegalidade ou flagrante erro da banca e objetiva, em medida liminar: i. Reformar o gabarito do item 122 da prova objetiva para que volte a constar como “certo”; ii. Alterar o gabarito do item 45 da prova objetiva de “errado” para “certo”; iii. Reformar o gabarito do item 126 da prova objetiva para que volte a constar como “certo”; iv. Anular o item 114 da prova objetiva; v. Reformar o gabarito do item 37 da prova objetiva para que volte a constar como “certo”; vi. Anular o item 6 da prova objetiva. É o breve relato. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Analisando os autos, em especial num cotejo entre a pretensão do impetrante e os documentos por ele apresentados, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Conforme relatado, o impetrante pretende obter a alteração no gabarito de seis questões, prosseguindo no certame, ao argumento de que há ilegalidade e/ou erro da banca nas correções da prova. Em que pese as alegações expendidas pelo impetrante, o Poder Judiciário não pode analisar os termos utilizados pela banca examinadora para correção das questões contidas nas provas do concurso. Tal controvérsia foi dirimida pelo c. STF, em sede de reconhecimento de repercussão geral, nos seguintes termos, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (Grifo nosso) Dessa forma, resta inviável que haja controle de legalidade acerca da apreciação da existência ou não de erro de gabarito nas questões citadas pelo impetrante. Há precedentes desta e. Corte de Justiça a respeito do tema, in verbis: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTEÚDO AVALIADO. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELABORAÇÃO DA QUESTÃO. FORMA CLARA E OBJETIVA. PREJUÍZO DA COMPREENSÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES PELA BANCA ORGANIZADORA. AMPARO LEGAL. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora de concurso público, ressalvado, excepcionalmente, o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame. 2. A anulação de questões da prova objetiva pela banca organizadora encontra amparo legal quando o conteúdo avaliado não estava previsto no edital do concurso, e/ou quando o enunciado da questão não foi elaborado de forma clara e objetiva, em prejuízo à compreensão dos candidatos acerca do conteúdo. 3. Denegou-se a ordem. (Acórdão 1429284, 07006012720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO DE BIOLOGIA. REDE DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. INSTITUTO QUADRIX. ALTERAÇÃO DA RESPOSTA. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO E TERATOLÓGICO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado ao Secretário de Estado e Educação do Distrito Federal. 1.1. Em recurso administrativo, a impetrante solicitou a alteração da resposta da questão 98 para "E", o que foi indeferido. 2. Segundo entendimento jurisprudencial pacificado, "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tese de Repercussão Geral definida no RE 632.853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/06/15, Tema 485). 3. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 4. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. Apesar da insurgência do impetrante quanto à ausência de publicação das correções efetuadas pelos dois examinadores para a apuração da média aritmética que deu origem a sua nota, fato é que a legislação de regência não determina a exibição das avaliações nos moldes requeridos pelo recorrente. 4. De todo modo, foram fornecidos documentos suficientes para viabilizar ao candidato o direito de defesa, nos termos do § 2o do art. 55 da Lei Distrital n. 4949/2012, tendo sido disponibilizada a cópia de sua redação com o respectivo espelho de correção, razão pela qual não há falar em violação à legislação de regência. 5. Recurso conhecido e desprovido". (07113335220188070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 18/6/2019.) 5. Sendo assim, não cabe mandado de segurança para a revisão de nota em razão de marcação da folha de respostas em dissonância com o gabarito apresentado pela Banca Examinadora, pois ausente qualquer ilegalidade. 6. Portanto, as razões expostas pela impetrante não se mostram suficientes para dar azo à pretendida intervenção judicial. 7. Agravo interno prejudicado. Mandado de Segurança Denegado. (Acórdão 1415488, 07029422620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC/15). AUSÊNCIA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO (ART. 115 DO CPC/15). INEXIGÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Verificado que a discussão acerca da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam se confunde com a análise da questão de fundo, deve ser afastada para enfrentamento da questão por ocasião da discussão do mérito. 2. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, em que se busca a rescisão de decisão de mérito com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC/15, qual seja, a formação de litisconsórcio passivo unitário (art. 115 do CPC/15). 3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que, em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Apontando a Impetrante a ilegalidade no recálculo da pontuação da prova, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como autoridade coatora no mandamus, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o ente público. Precedentes do c. STJ. 5. Ação Rescisória conhecida e julgada improcedente. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1393439, 07047726120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 27/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Da compreensão do que foi exigido do candidato, portanto, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise superficial, a alegada ilegalidade do ato administrativo capaz de ensejar a concessão de liminar, sobretudo por ser vedado ao Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção das questões de concurso público. Com efeito, em análise perfunctória, ausente o fumus boni iuris, porquanto não há que se falar em controle de legalidade na análise das respostas e das notas atribuídas a candidatos o que se considera mérito do ato administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo impetrante. Intime-se as autoridades impetradas, com as observações constantes da Lei n. 12.016/2009. Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n. 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal seja cientificada. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, retornando-me conclusos em seguida. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 15:35:23. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador